Tribunal: TJDFT
Processo: 0003319-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Uso de documento público falso: procuração por instrumento público. Erro de tipo.

1 - Aquele que faz uso de procuração por instrumento público falso para solicitar emissão de segunda via de DUT comete o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP.

2 – As circunstâncias em que obtido o instrumento de procuração – de mandante desconhecido - não deixam dúvidas da tinha ciência da falsidade do documento, afastando a tese do erro de tipo.

3 – Apelação não provida.